Tribunal: TJDFT
Processo: 0705561-71.2019.8.07.0019
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2020-06-21

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL. CRIME DE CALÚNIA. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. NARRATIVA VAGA DOS FATOS E DAS SUAS CIRCUNSTÂNCIAS. DECISÃO MANTIDA.
1 As querelantes apresentaram queixa-crime contra o antigo patrão pela prática do crime previsto no artigo 138 combinado com 141, inciso III, do Código Penal, porque ele as teria acusado de subtrair mercadorias do mercado em que trabalhavam.
2 A queixa-crime deve conter a exposição do fato criminoso e de suas circunstâncias relevantes, não se admitindo narrativa genérica, que confundiu até mesmo as querelantes, ao falarem na fase inquisitória. Para se configurar o crime contra a honra, há de estar presente o dolo, vontade livre e consciente de imputar falsamente a outrem a prática de crime ou de fatos ofensivos à reputação, sabendo-os inverídicos. Se não há indicação expressa das expressões supostamente proferidas pelo querelado, é impossível aferir o elemento subjetivo, inviabilizando a ampla defesa e o contraditório.
3 É inaceitável a instauração da ação penal baseada em narrativa mal alinhavada, que se apresente vaga e imprecisa: a imprecisão é tanto que se afirma que o querelado teria falado para terceiro que as querelantes furtavam mercadorias, mas ao registrar o Boletim de Ocorrência, a primeira querelante consignou que soubera de sua antiga chefe, a segunda querelante, que soubera que lhes eram atribuídos furtos de mercadorias no dia 07/07/2019, mas sem esclarecer quando e em que circunstâncias teria sido feita tal afirmação. Ora, se nem mesmo as querelantes foram capazes de discorrer com segurança sobre os fatos, impossibilitam uma defesa adequada do querelado.
4 Recurso não provido.